Tribunal: TCU
Processo: 043.368/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos, de forma continuada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 88/2021 sob a responsabilidade do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e considerá-la, no mérito, como parcialmente procedente; 9.2 considerar prejudicado a medida cautelar pelo julgamento do mérito; 9.3 dar ciência à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II que para participação em licitação pública, regida pela Lei 8666/1993, o MEI, mesmo que esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, deverá apresentar, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, o referido balanço e as demonstrações contábeis do último exercício social, conforme previsto no art. 31, inciso I, da Lei de Licitações; 9.4 enviar cópia deste acórdão ao representante; 9.5 arquivar os presentes autos com fulcro no art. 169, inciso V.